Tribunal: TJSP
Processo: 2207872-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROTESTO DE CDA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pretensão da parte autora, pessoa jurídica, de sustar o protesto das CDAs efetuado pela parte ré, bem como de obtenção do benefício da gratuidade de justiça – Decisão do juízo de primeira instância que indeferiu os pleitos – Decisório que deve subsistir – Gratuidade da justiça - Pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROTESTO DE CDA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pretensão da parte autora, pessoa jurídica, de sustar o protesto das CDAs efetuado pela parte ré, bem como de obtenção do benefício da gratuidade de justiça – Decisão do juízo de primeira instância que indeferiu os pleitos – Decisório que deve subsistir – Gratuidade da justiça - Pessoa jurídica que deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras e a juntada de balancete de anos pretéritos – Inteligência da súmula no 481 do E. STJ e do art. 98, caput c/c 99, § 3o, ambos do CPC – Protesto das CDAs – Tema no 777 do E. STJ - Mostra-se lícito que o Estado tente todos os meios possíveis de cobrança, inclusive o protesto do título – Ilegalidade não verificada – Decisório mantido - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2207872-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante DURAMETAL COMERCIO DE PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2207872-53.2020.8.26.0000
Agravante:
DURAMETAL
COMERCIO
DE
PRODUTOS
SIDERURGICOS LTDA
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29201
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL

PROTESTO DE CDA
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA Pretensão da parte autora, pessoa
jurídica, de sustar o protesto das CDAs
efetuado pela parte ré, bem como de
obtenção do benefício da gratuidade de justiça
Decisão do juízo de primeira instância que
indeferiu os pleitos
Decisório que deve
subsistir
Gratuidade da justiça - Pessoa
jurídica
que
deve
demonstrar
a
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, não bastando a mera alegação
de dificuldades financeiras e a juntada de
balancete de anos pretéritos Inteligência da
súmula no 481 do E. STJ e do art. 98, caput
c/c 99, § 3o, ambos do CPC Protesto das
CDAs Tema no 777 do E. STJ - Mostra-se
lícito que o Estado tente todos os meios
possíveis de cobrança, inclusive o protesto do
título Ilegalidade não verificada Decisório
mantido - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DURAMETAL
COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA contra a r. decisão
reproduzida à fl. 10 que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal
movida em face do ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
liminar para que fossem sustados os protestos mencionados na inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo de origem, bem como rejeitou o requerimento de
gratuidade de justiça, ordenando o recolhimento das custas devidas e
a regularização da representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante, em síntese, que está enfrentando sérias
dificuldades financeiras, que perdeu vários clientes e teve seu nome
negativado, o que a impede de contrair empréstimos para saldar suas
dívidas. Alega que há nos autos indubitável comprovação documental
acerca da sua insuficiência de recursos. Aduz que há possibilidade de
ser concedida gratuidade de justiça à pessoas jurídicas. Assevera que
está lutando há alguns anos para sobreviver no mercado de produtos
siderúrgicos em meio à crise econômica vivenciada no Brasil. Ressalta
que a pandemia de COVID-19 agravou ainda mais a sua situação,
sobretudo ao obrigar o seu sócio administrador a suspender
parcialmente as suas atividades em decorrência de prescrição
médica, a qual o obriga a se afastar para evitar contrair a doença.
Afirma que os protestos das CDAs vêm lhe causando graves
prejuízos, haja vista a impossibilidade de contrair empréstimos para
quitar a sua folha de salários, seus fornecedores e as prestações de
parcelamentos tributários. Expõe que não é possível o protesto de
CDA de dívidas tributárias, tendo em vista a inconstitucionalidade da
lei no 9.492/97, alterada pelas leis nos 12.767/12 e 13.775/18.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no
mérito, a reforma integral da r. decisão, para que os protestos sejam
sustados e que se conceda a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
tempestivo,
não
preparado
e
devidamente
instruído,
indeferido o efeito suspensivo (fls. 17/20), dispensada resposta da
parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 22).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Primeiramente, cumpre a ressaltar que é possível a concessão de
gratuidade de justiça à pessoas jurídicas, conforme já enunciava a
súmula no 481 do E. STJ e, agora, prevê expressamente o Código de
Processo Civil de 2015. Não obstante, sabe-se que “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC), não
se podendo dizer o mesmo da afirmação realizada por pessoa
jurídica.
Nesse contexto, em que pese a parte agravante alegue estar
passando por dificuldades financeiras, mormente por conta da
pandemia de COVID-19, certo é que a situação alarmante vivenciada
por toda a população em razão de tal fato não se confunde com a
demonstração de hipossuficiência da recorrente, a qual deve ser
devidamente aferida através de documentos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, para que fosse concedida a assistência judiciária
gratuita pelo juízo a quo, mostrava-se imprescindível que a parte
demandante juntasse documentos a evidenciar a sua insuficiência de
recursos, sendo certo que apenas os balanços patrimoniais não são
suficientes para demonstrar tal condição, sobretudo quando estes se
referem aos anos de 2018 e 2019 (fls. 12/13), dissociados de
qualquer outro elemento que corrobore as suas alegações.
Portanto, correta a decisão que negou a concessão do benefício
requerido.
Em relação à ilegalidade do protesto das CDAs, é certo que o E.
Superior Tribunal de Justiça publicou o acórdão de mérito do REsp no
1.686.659, referente ao Tema no 777 (legalidade do protesto de
CDA, no regime da Lei 9.492/1997), em que constou a decisão e
tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode
efetivar o protesto da CDA, documento de dívida,
na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei
9.492/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
12.767/2012.
Corroborando a este entendimento, o Supremo Tribunal Federal já
teve o ensejo de afirmar a constitucionalidade do art. 1o, parágrafo
único, da Lei no 9.492/97, no que prevê a inclusão das Certidões de
Dívida Ativa (CDAs) no rol dos títulos sujeitos a protesto (ADI no
5.135/DF, julgada em 9/11/2016, DJe de 6/2/2018), ocasião em que
foi fixada a seguinte tese jurídica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não
restringir de forma desproporcional quaisquer
direitos
fundamentais
garantidos
aos
contribuintes e, assim, não constituir sanção
política.
Não bastasse, convém consignar a posição do Colendo Órgão Especial
desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0007169-19.2015.8.26.0000, com a ementa que segue:
Arguição
de
inconstitucionalidade.
Lei
12.767/2012, que acrescentou dispositivo à Lei n.
9.492/97 de modo a admitir extração de protesto
de certidões de dívida ativa. Alegação de falta de
pertinência temática entre a emenda legislativa
que acrescentou aquela disposição e o teor da
Medida Provisória submetida a exame. Irrelevância. Pertinência temática que a
Constituição da República só reclama nos casos
nela indicados em 'numerus clausus', rol que não
compreende
o
tema
em
questão.
Sanção
presidencial que, ademais, validou o acréscimo
feito pelo Legislativo, perdendo sentido, destarte,
discussão sobre a regularidade formal daquela
modificação.
Inconstitucionalidade
não
reconhecida. Arguição desacolhida.
(Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 29.05.2015).
Logo, mostra-se lícito que o Estado tente todos os meios possíveis de
cobrança, inclusive o protesto do título.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Requerimento de sustação de protesto de CDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferimento

Admissibilidade

Reconhecimento
da
viabilidade
jurídica
do
protesto de CDA
Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. Conforme determina a própria
legislação, "protesto é o ato formal e solene pelo
qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em
títulos e outros documentos de dívida" (art. 1o da
Lei no 9.492/97 grifei). E não se pode negar que
a Certidão de Dívida Ativa, como legítimo Título
Executivo Extrajudicial que é (art. 585, VII, do
CPC), enquadra-se nessa classificação de "outros
documentos
de
dívida",
nos
termos
da
interpretação conferida por parecer da CGJ desta
corte, reproduzida pelo Órgão Especial, o que foi
explicitado no parágrafo primeiro do referido
artigo. 2. Tal tese obteve confirmações pelo
Órgão Especial deste Tribunal (Arg. Inc. no
0007169-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Arantes
Theodoro, j. 29/4/2015), pelo E. STF (Inf. 846) e
pelo C. STJ (Tema 777 de repercussão geral).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2206715-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapetininga - SEF - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 15/10/2019;
Data de Registro: 15/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de
Débito Tributário Protesto de CDA Pretensão
de sustação do protesto ou de seus efeitos

Indeferimento da liminar, por falta de fumus boni
iures
Constitucionalidade e legalidade do art.
1o, parágrafo único, da Lei n.o 9.492/97

Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2183632-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Itu - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/09/2018;
Data
de
Registro:
21/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica mantida, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator